Tribunal: TJDFT
Processo: 0700084-26.2021.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. ÂMBITO DOMÉSTICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVAS CONTUNDENTES. DOLO DEMONSTRADO. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA SEMIABERTO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima ostenta relevo especial, desde que seja segura e que esteja em harmonia com as demais provas contidas nos autos, como verificado na espécie.

2. Inviável o pleito de absolvição por insuficiência probatória ou por atipicidade da conduta, por ausência de dolo específico, quando o conjunto probatório converge no sentido de que o réu agiu livremente e, de forma consciente, ao ficar nervoso porque seu sobrinho havia tomado um refrigerante que havia comprado, praticou vias de fato contra as vítimas, com chutes e empurrões, e ameaçou uma das vítimas, dizendo que esmagaria sua cabeça. Destaca-se que o crime de ameaça é delito formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizá-la, como no caso dos autos.

3.Tratando-se de acusado reincidente e com as circunstâncias judiciais favoráveis, deve ser mantido o regime inicial semiaberto estabelecido em sentença para o cumprimento da pena, ainda que a pena aplicada seja inferior a quatro anos (Súmula 269, do STJ).

4. Recurso conhecido e improvido.